Tribunal: TJSP
Processo: 1000430-48.2021.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – CARTA DE ADJUDICAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – RODOVIA – IMÓVEL RURAL – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO GEORREFERENCIADA DO IMÓVEL DESAPROPRIADO E SUA CERTIFICAÇÃO PELO INCRA, APRESENTAÇÃO DE CCIR E INSCRIÇÃO JUNTO AO CAR – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.